Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706834-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme decisão de ID 33287934, suspenda-se o feito até julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas no 19. Brasília, DF, 2 de maio de 2022 12:26:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador